Tribunal: STJ
Processo: 2020267-85.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129342 - SP(2025/0482012-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A A D
OUTRO NOME
: A D DE O
ADVOGADOS
: IRENE ROMEIRO LARA - SP057376
ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA - SP199150
AGRAVADO
: H R DE O
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ DE MORAES CASABURI - SP189812
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
. REVISÃO.
SÚMULA No 735/STF
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Quando interposto recurso especial contra decisão que analisa o pedido
de concessão de tutela antecipada, é permitida apenas a análise, por parte
do tribunal de origem, do cumprimento dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta
instância superior, a presença, ou não, de provas que evidenciem a
verossimilhança ou a urgência do pedido
).
(Súmula no 735/STF
3. Na hipótese, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no
recurso especial exigiria o reexame de matéria fática, procedimento vedado
pela disposição da
.
Súmula no 7/STJ
4. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f288a1f9-c036-4de4-b307-4cec1a4eca69

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129342 - SP(2025/0482012-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A A D
OUTRO NOME
: A D DE O
ADVOGADOS
: IRENE ROMEIRO LARA - SP057376
ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA - SP199150
AGRAVADO
: H R DE O
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ DE MORAES CASABURI - SP189812
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
REVISÃO.
SÚMULA No 735/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Quando interposto recurso especial contra decisão que analisa o pedido
de concessão de tutela antecipada, é permitida apenas a análise, por parte
do tribunal de origem, do cumprimento dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta
instância superior, a presença, ou não, de provas que evidenciem a
verossimilhança ou a urgência do pedido (
.
Súmula no 735/STF)
3. Na hipótese, a verificação da procedência dos argumentos expendidos no
recurso especial exigiria o reexame de matéria fática, procedimento vedado
pela disposição da Súmula no 7/STJ.
4. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por A. A. D. (A. D. DE O.) contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Agravo de Instrumento - Alimentos para a ex-mulher - Pensão provisória
fixada no ano de 2019 no valor equivalente a 01 salário mínimo - Tutela de
urgência pleiteada com a finalidade de exonerar o alimentante da obrigação
desde já - Acolhimento, em razão da ex-mulher ter renda proveniente da
locação de três imóveis, morar com exclusividade no imóvel que pertenceu ao
casal e não pagar IPTU, arcado pelo ex- marido - Alimentos entre cônjuges
que não podem se tornar fonte de renda, mas apenas auxílio financeiro em
caso de comprovada necessidade, não havendo prova mínima de
impossibilidade da autora se manter sozinha - Casal, ademais, que está
Documento eletrônico VDA55507506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:11
Código de Controle do Documento: 336381b0-d72c-4b9d-8873-01ee09208bfb

separado de fato há 12 anos, tempo mais que suficiente para adaptação à
nova vida - Recurso provido." (e-STJ fl. 199)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 216).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 7o, 9o, 10, 369, 373, I, 489, § 1o, IV, 507 e 1.022, I
e II, do Código de Processo Civil e 1.699 do Código Civil.
Sustenta que sejam restabelecidos os alimentos provisórios fixados.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo julgamento do
recurso, sem a sua intervenção (e-STJ fls.
).
303/304
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local assim consignou:

"(...)
É sabido que o benefício possui caráter excepcional e temporário,
não se justificando a manutenção da pensão à ex-esposa, que tem quatro
filhos maiores, reside em casa própria (cedida pelo ex-marido), não paga o
IPTU e possui fontes de renda provenientes de locações de imóveis (03 ao
todo), não infirmadas pela manifestação de fls.
que se limitou a
434/442,
alegar que o lava rápido pertence a um dos filhos e que não aufere renda
dele.
Os alimentos não podem se tornar fonte de renda, mas apenas
auxílio financeiro em caso de comprovada necessidade, não havendo prova
mínima de impossibilidade da ré se manter sozinha, depois de 12 anos de
separação de fato (o divórcio foi decretado por meio de sentença parcial de
mérito). Vale registrar, também, que o réu também teve outros dois filhos e
paga pensão alimentícia para um deles, no valor equivalente a 30% de seus
rendimentos líquidos (fls. 384), a revelar que suas obrigações financeiras são
elevadas." (e-STJ fls.
)
200/201

Assim, verifica-se que a Corte de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DESAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55507506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:11
Código de Controle do Documento: 336381b0-d72c-4b9d-8873-01ee09208bfb

INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS

E

5.
AGRAVO
282/STF
211/STJ.
INTERNODESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n.6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.164.998/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DE MANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2013

Além disso, cumpre ressaltar que, ao recurso especial interposto contra a
decisão que analisa o pedido de concessão de tutela antecipada, é permitido apenas
analisar o cumprimento, por parte do Tribunal de origem, dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, visto que, nesta instância superior, não é possível
averiguar a presença, ou não, de provas que evidenciem a verossimilhança ou a
urgência do pedido.
A propósito, o teor da Súmula no 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar."
Nesse sentido, a Corte estadual, ao analisar as circunstâncias contidas nos
autos e o conjunto fático-probatório produzido, entendeu que estão comprovados, de
forma inequívoca, os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada, nos
moldes do
do Código de Processo Civil.
art. 300
Documento eletrônico VDA55507506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:11
Código de Controle do Documento: 336381b0-d72c-4b9d-8873-01ee09208bfb

Assim, a alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido
implicaria, necessariamente, o reexame fático-probatório, procedimento vedado na via
do recurso especial por força do disposto na Súmula no 7/STJ.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL. REINTERPRETAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SÚMULA No 5/STJ.
ART. 300
DO CPC.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu, com
base na análise de cláusula contratual, pela legitimidade passiva do HSBC
em participar do cumprimento de sentença devido à sucessão do Banco
Bamerindus, encontra o óbice da Súmula no 5/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso especial
Súmula no 735/STF,
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo.
4. No caso, a verificação da presença dos requisitos para o deferimento da
tutela de urgência é providência que demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro RICARDO
AREsp 2.001.123/PR,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023)
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENUNCIADOS N. 7 DO STJ E 735 DO STF.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
DECRETO-LEI
70/66.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende
que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão
que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para a
antecipação de tutela, no caso em apreço, demandaria o reexame de todo o
contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem
a constitucionalidade do Decreto-
Precedentes.
Lei 70/66.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgRg no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 494.283/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/5/2016,
3/6/2016)

Por fim, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55507506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:11
Código de Controle do Documento: 336381b0-d72c-4b9d-8873-01ee09208bfb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.129.342 / SP
Número Registro: 2025/0482012-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023906120188260238 20202678520258260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A A D
OUTRO
NOME
: A D DE O
ADVOGADOS : IRENE ROMEIRO LARA - SP057376
ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA - SP199150
AGRAVADO
: H R DE O
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ DE MORAES CASABURI - SP189812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56425321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: 9c825dc2-e29d-41fc-bd09-f167f7adfaca

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: 9c825dc2-e29d-41fc-bd09-f167f7adfaca